Tribunal: STF
Processo: RE 524336
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE
   SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Legitimidade de cobrança da Taxa de Saúde
   Suplementar. Matéria restrita à análise da legislação
   infraconstitucional.
2.      Eventual ofensa à Constituição só
   ocorreria de forma indireta. Precedentes.
3.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.